Tribunal: TCU
Processo: 021.588/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação feita pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, alusivas a supostas irregularidades cometidas na gestão da ex-prefeita do município de Duas Estradas (PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão da prefeita do Município de Duas Estradas/PB, Sra. Joyce Renally Felix Nunes, na aquisição e distribuição de próteses dentárias aos munícipes no período compreendido entre 2017 e 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. aplicar à Sra. Joyce Renally Felix Nunes, Prefeita Municipal de Duas Estradas/PB, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.3.1. cópia integral dos processos de pagamentos às empresas José de Arimatéia Félix da Silva (CNPJ 09.502.673/0001-14) e Edson Pereira Neco (CNPJ 29.276.099/0001-30), de aquisição de próteses dentárias, no período de 2017-2020, contendo, em especial: as notas fiscais emitidas, termos de recebimento e liquidação e as ordens bancárias; 9.3.2. os relatórios de fiscalização, ou documentação correspondente, que ateste indubitavelmente, o efetivo recebimento, pelos habitantes do município, das 1460 próteses dentárias adquiridas no período de 2017-2020, com a comprovação da necessidade de uso pelos contemplados; 9.3.3. demais informações que julgar necessárias; e 9.3.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.4. fazer constar da comunicação que: 9.4.1. o descumprimento da diligência poderá ensejar uma nova aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, sem a necessidade de prévia audiência dos responsáveis, com fundamento no § 3o do art. 268 do RI/TCU; e 9.4.2. a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos poderá ensejar a conversão deste processo em tomada de contas especial, com vistas ao ressarcimento do dano ao erário, nos termos do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986 e art. 47 da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia da instrução de peça 19 e das peças 7 e 12, a fim de subsidiar a resposta; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados.